Tribunal: TJDFT
Processo: 0019939-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
1.1. No caso dos autos, embora haja identidade de partes e mesmo pedido, a causa de pedir é diversa, portanto não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta, considerando-se que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor.
3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
3.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento.
3.2. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
4. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando assim os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.
4.1. No caso, a ré já foi condenada ao pagamento de lucros cessantes, além da multa moratória. Ademais, não há previsão de multa moratória à vendedora.
5. Até a efetiva entrega do imóvel a responsabilidade quanto ao ônus de pagamento das taxas de condomínio é direcionada ao promitente vendedor, posto que o promitente adquirente ainda não detenha a posse direta do imóvel. Precedentes.
6. Recurso do autor conhecido. Preliminares de coisa julgada rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.